Tribunal: TCU
Processo: 023.921/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7643/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.921/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Moraes Marques (XXX.626.766-XX); Bruno Rodrigues dos Santos (XXX.845.776-XX); Felipe Levi de Lima (XXX.438.178-XX); Jean Carlo Vieira Archanjo (XXX.845.796-XX); Kelly Pereira de Carvalho (XXX.114.846-XX); Lais Andrade de Almeida (XXX.038.686-XX); Miriane de Sousa Bastos (XXX.856.376-XX); Silvia Goncalves da Silva (XXX.379.106-XX); Tiago Rodrigo Martins (XXX.026.926-XX); Welington de Paula Moraes Junior (XXX.386.446-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.